Tribunal: TJDFT
Processo: 0713756-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0713756-20.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA APARECIDA LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se a douta Promotoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito